Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. TEIMOSINHA. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. A utilização da pesquisa SISBAJUD de forma reiterada (“teimosinha”) é medida que propicia maior efetividade ao cumprimento da sentença e contribui com a celeridade do processo, pois fundamentada em critérios razoáveis e adequados para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.